Tribunal: TCU
Processo: 015.960/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10448/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de pensão civil da Sra. Maria de Fatima Oliveira de Meira emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram o pagamento de rubrica decorrente de decisão judicial ainda não transitada em julgado; Considerando que foi concedida, por meio do MS 2004.34.00.047090-0/TRF 1a Região, à Associação Nacional dos Engenheiros Agrônomos do INCRA, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário (GDAPA) no mesmo percentual pago aos servidores em atividade, até o início dos efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação; Considerando que a decisão judicial determinou que o INCRA implementasse a GDAPA no percentual de 100 pontos, tal como paga aos servidores em atividade; Considerando que a GDAPA foi instituída pela Lei 10.550/2002 e posteriormente alterada pelas Leis 11.784/2008 e 11.907/2009, entre outras; Considerando que, nos termos do art. 9o da Lei 10.550/2002, com redação dada pela Lei 11.784/2008, a GDAPA integraria os proventos de aposentadoria e pensões, sendo limitada a 50% do valor máximo do respectivo nível quando percebida por período inferior a 60 meses, a partir de 1o de janeiro de 2009; Considerando que o instituidor da pensão já se encontrava aposentado na data de publicação da Lei 11.784/2008 e, portanto, tinha direito apenas à GDAPA no percentual de 50% do valor máximo do nível; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil da Sra. Maria de Fatima Oliveira de Meira, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.960/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria de Fatima Oliveira de Meira (XXX.915.423-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de trinta dias, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.